Tribunal: TJES
Processo: 0003122-43.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Ameaça
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003122-43.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SANDRO SILVA DA CONCEICAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA.
INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 129, § 9º. IMPOSSIBILIDADE DE COMBINAÇÃO DE LEIS. DOSIMETRIA.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM.
ENTENDIMENTO DO STJ.

DANOS MORAIS
IN RE IPSA.

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO
E

DES
PROVIDO.

1. A autoria e a materialidade delitiva se encontram devidamente comprovadas, consoante se verifica do laudo de lesões corporais, depoimento da vítima e dos policiais que atenderam a ocorrência em juízo, sendo que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

2. Não é possível fazer uma “combinação” de leis, aplicando-se o preceito primário do art. 129, § 13 com o preceito secundário do art. 129, § 9º, sob pena de se criar o que a doutrina chama de “
lex tertia”
, devendo o acusado ser condenado com incurso nas sanções do art. 129, 9º, do Código Penal, eis que os fatos narrados datam de período anterior à 28/07/2021 (data da entrada em vigor da Lei nº 14.188/2021).

3. A pena-base fora fixada no mínimo legal, embora o Sentenciante tenha valorado negativamente algumas circunstâncias judiciais.

4. A incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal ao crime de lesão corporal no âmbito doméstico não configura
bis in idem
, eis que “
as circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, §9º, e 147 do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal
” (AgRg no AREsp n. 1.808.261/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021.)

5. O col. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 983), firmou entendimento no sentido de que nos “
casos de violência doméstica contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

6. O art. 804 do CPP é expresso ao apontar que a sentença deve condenar o vencido ao pagamento de custas processuais, além disso, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente determina a suspensão da exigibilidade das verbas, consoante previsão do art. 98, § 3º, do CPC.

7. É “
entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200062616, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022)

8. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
SANDRO SILVA DA CONCEIÇÃO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13 e 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, a pena de 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500, (mil e quinhentos reais).

A Defesa, em suas razões, aponta a inexistência de provas para embasar a condenação, havendo somente a palavra da vítima de modo que deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo.

Em caráter subsidiário, aduz que a pena-base fora exasperada sem a necessária fundamentação, além disso, aponta a impossibilidade de incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal ao crime de lesão corporal no âmbito doméstico, sob pena de incorrer em
bis in idem.

Defende que deve ser afastada a indenização por danos morais, eis que não há provas de efetivo abalo moral, bem como pelo fato de que tal matéria não fora debatida durante a instrução processual.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida para absolver o acusado ou, subsidiariamente, redimensionar a pena fixada, com a exclusão da indenização por danos morais e a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4987731), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
SANDRO SILVA DA CONCEIÇÃO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13 e 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500, (mil e quinhentos reais).

A Defesa, em suas razões, aponta a inexistência de provas para embasar a condenação, havendo somente a palavra da vítima de modo que deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo.

Em caráter subsidiário, aduz que a pena-base fora exasperada sem a necessária fundamentação, além disso, aponta a impossibilidade de incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal ao crime de lesão corporal no âmbito doméstico, sob pena de incorrer em
bis in idem.

Defende que deve ser afastada a indenização por danos morais, eis que não há provas de efetivo abalo moral, bem como pelo fato de que tal matéria não fora debatida durante a instrução processual.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida para absolver o acusado ou, subsidiariamente, redimensionar a pena fixada, com a exclusão da indenização por danos morais e a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as razões recursais.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. art. 129, § 9º, e no art. 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, narrando que, no dia 13/02/2021, por volta de 6 h, no Bairro Feu Rosa, Serra/ES, a vítima e o acusado, este, à época, seu companheiro, estavam numa festa, quando ela decidiu ir embora do local e, neste momento, o acusado lhe pediu dinheiro tendo ela se recusado a dar, por saber que ele pretendia comprar mais entorpecentes.

Ao chegarem em casa da festa, o denunciado desferiu um soco na região do tórax da vítima, além de diversos chutes, o que levou a vítima a afirmar que chamaria a Polícia caso ele não parasse com as agressões. Ato contínuo, o acusado pegou uma faca e a ameaçou, dizendo que a mataria caso chamasse a polícia.

Diante do ocorrido, a vítima conseguiu se evadir do local e o denunciado a seguiu proferindo novas ameaças, tendo a ofendida logrado êxito em acionar a polícia militar que conduziu os envolvidos à Delegacia.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pelo crime de lesões corporais contra a mulher previsto no art. 129, § 13, mas com a pena do delito tipificado no parágrafo nono do mesmo dispositivo, e pelo crime de ameaça.

Com efeito, registro que a autoria e a materialidade dos delitos imputados ao acusado se encontram devidamente comprovadas, consoante se verifica do laudo de lesões corporais e dos depoimentos da vítima e dos militares que atenderam a ocorrência.

A vítima, em juízo, afirmou que os fatos se deram tais como descritos na denúncia, confira-se:

(...) entrei na casa, ai começou,
no que eu deitei tava cochilando já e só senti quando ele me puxou da cama me deu um soco não foi chute, no que eu cai eu não consegui mais levantar, no que eu tentava ele me batia de soco
(...)
e ele continuou dando soco eu olhei para a pia e vi que a faca não tava lá ele pegou a faca e você vai vai chamar a pol
í
cia ele ficou tipo ameaçando com a faca
(...)
ele disse que ia me matar
(...)
se chamar a pol
ícia
eu vou te matar
(...)

A versão da vítima em sede judicial, além de condizer com o que foi dito em sede policial, também se encontra corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, nos quais eles afirmaram que encontraram a vítima com lesões no braço esquerdo.

Além disso, as lesões que a vítima afirma ter sofrido se harmonizam com àquelas descritas no laudo de lesão corporal à p. 39 dos autos digitalizados:

Sabe-se que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020), devendo salientar que a palavra da vítima se encontra corroborada com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

A versão do acusado, de que somente discutiu com a vítima após ter falado que separaria dela não encontra respaldo em nenhum elemento de prova dos autos. Além disso, ele sequer foi ouvido em juízo, pois se encontra em local incerto e não sabido.

Nesse contexto, os elementos de prova são suficientes para comprovar a prática dos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico e de ameaça, devendo ser mantido o édito condenatório.

Quanto a correta tipificação do delito de lesões corporais, impõe-se tecer algumas considerações.

O art. 129, § 9º, fora introduzido no Código Penal pela Lei Maria da Penha, prevendo a pena de detenção de 03 (três) meses a 03 (três) anos para aquele que comete lesão corporal “
contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade”.

Posteriormente, com o advento da Lei nº 14.188 de 28 de julho de 2021, fora introduzido o parágrafo treze ao art. 129, passando a tipificar o crime de violência doméstica contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, prevendo uma pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

Certo que, por força da vedação à retroação da lei penal mais gravosa, aos fatos praticados antes da entrada em vigor da Lei nº 14.188/2021 deve ser aplicada
integralmente
a redação contida no art. 129, § 9º, do Código Penal, por força do princípio do
tempus regit actum
.

Nessa senda, pedindo vênia ao entendimento do Juízo sentenciante, não é possível fazer uma “combinação” de leis, aplicando-se o preceito primário do art. 129, § 13 com o preceito secundário do art. 129, § 9º, sob pena de se criar o que a doutrina chama de “
lex tertia”
, o que é vedado pelo ordenamento.

Tal questão, inclusive, restou sumulada pelo col. Superior Tribunal de Justiça, quando decidiu pela impossibilidade de combinação das disposições da antiga Lei de Tóxicos (Lei nº 6.368/1976) com as disposições da Lei nº 11.343/2006, confira-se:

É cabível a aplicação retroativa da Lei n. 11.343/2006, desde que o resultado da incidência das suas disposições, na íntegra, seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da Lei n. 6.368/1976, sendo vedada a combinação de leis.

Nesse contexto, deve o acusado ser condenado com incurso nas sanções do art. 129, 9º, do Código Penal, eis que os fatos narrados datam de período anterior à 28/07/2021 (data da entrada em vigor da Lei nº 14.188/2021).

Quanto a dosimetria da pena referente aos crimes de lesão corporal e ameaça, embora o Juízo
a quo
tenha feito referência a circunstâncias judiciais negativas, fixou a pena-base no mínimo legal para ambos delitos, não havendo interesse recursal neste tocante.

Na segunda fase da dosimetria de ambos os crimes, correta a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, não havendo que se falar em
bis in idem
, conforme alega a Defesa, eis que “
as circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, §9º, e 147 do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal
” (AgRg no AREsp n. 1.808.261/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021.)

Por tais razões, mantenho as penas tais como fixadas pelo Juízo
a quo.

Em relação ao pedido de exclusão da condenação ao pagamento de danos morais, melhor sorte não assiste ao apelante.

Isso porque, o col. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 983), firmou entendimento no sentido de que nos “
casos de violência doméstica contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

Em outras palavras, a Corte da Cidadania entendeu que a prática de violência doméstica contra mulher configura dano moral
in re ipsa
, de modo que não se faz necessária a prova de que a moral da vítima fosse abalada.

Além do mais, destaco que há pedido expresso na peça proemial (p. 05 dos autos digitalizados) requerendo a fixação de valor mínimo de reparação devido a vítima.

Sendo assim, não há que se falar em afastamento da indenização fixada.

Por fim, acerca do pedido de isenção do pagamento de custas processuais, o art. 804 do CPP é expresso ao apontar que a sentença deve condenar o vencido ao pagamento de custas processuais.

Além disso, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente determina a suspensão da exigibilidade das verbas, consoante previsão do art. 98, § 3º, do CPC:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(
Omissi
s
)

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

De toda sorte é “
entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200062616, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022)

Diante de todo exposto,
CONHEÇ
O
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.